Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729024-86.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA ANGELICA PORTELA BANDEIRA, BALTAZAR COSTA BANDEIRA APELADO: MARENILTON ANDRADE REBOUCAS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Joana Angélica Portela Bandeira e Baltazar Costa Bandeira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. As razões de apelação foram assinadas por Elaine Portela Bandeira (id 77781267). Joana Angélica Portela Bandeira e Baltazar Costa Bandeira não conferiram poderes de representação à Elaine Portela Bandeira, tampouco há nos autos ato de substabelecimento dos poderes conferidos aos advogados constituídos (id 77780758). Intime-se Joana Angélica Portela Bandeira e Baltazar Costa Bandeira para regularizar a representação processual, de modo a demonstrar, por meio de procuração ou ato de substabelecimento, que Elaine Portela Bandeira os representa, sob pena de não conhecimento do recurso. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator